Tribunal: TJSP
Processo: 2159266-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Execução – Decisão que homologa laudo pericial com avaliação de bem imóvel penhorado – Perito que é profissional de confiança do Juízo e especializado nas

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade – Recurso prejudicado;

Agravo de instrumento – Execução – Decisão que homologa laudo pericial com avaliação de bem imóvel penhorado – Perito que é profissional de confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Laudo que seguiu os preceitos normativos para a hipótese e dentro da praxe processual - Não há como afastar a lisura e credibilidade do trabalho homologado, em face das proposições dos agravantes, que invocam utilização de critérios diversos - Risco de prejuízo afastado, uma vez que "a avaliação constitui-se mero parâmetro para efeito de praça" – Reabertura de trabalhos periciais que deporia contra os princípios da efetividade e da razoável duração - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2159266-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAMILE MOHAMED
ADI SODERI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 2/8
Voto no 22608
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jamile Mohamed Adi Soderi
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessados: Wcr Trade Marketing Ltda, Wilson Soderi Junior e Silvan Bartolomei
Pironi
Juiz de Direito: Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório,
proferido em agravo, que indeferira liminar para suspensão
do ato impugnado – Julgamento do agravo de instrumento
nesta oportunidade – Recurso prejudicado;
Agravo de instrumento
Execução
Decisão que
homologa laudo pericial com avaliação de bem imóvel
penhorado Perito que é profissional de confiança do Juízo
e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Laudo que
seguiu os preceitos normativos para a hipótese e dentro da
praxe processual - Não há como afastar a lisura e
credibilidade do trabalho homologado, em face das
proposições dos agravantes, que invocam utilização de
critérios diversos - Risco de prejuízo afastado, uma vez que
“a avaliação constitui-se mero parâmetro para efeito de
praça” Reabertura de trabalhos periciais que deporia contra
os princípios da efetividade e da razoável duração - Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jamile

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 3/8
Mohamed Adi Soderi, em face de Banco Bradesco S/A, tirado da r. decisão
proferida as fls. 586/589, pela qual o MM. Juízo da 41a Vara Cível do Foro
Central desta Comarca, em autos de execução, homologara laudo pericial
avaliatório de bem imóvel penhorado, autorizando realização do leilão.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, avaliação do imóvel em valor muito aquém do mercado, eis que
desconsiderados fatores socioeconômicos do imóvel, do condomínio e da
respectiva área do zoneamento urbano. Pede que seja considerado o valor
trazido em pareceres técnicos (fls. 01/12).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 23), não
vieram contraminutas (fls. 27).
Do decisório que recebeu o agravo sem suspensão de
atos, sobreveio agravo interno (fls. 01/08 do apenso), respondido as fls. 13/17
daqueles autos.
É o relatório.
Aprecio, por primeiro, o agravo interno interposto pela
recorrente, que se volta contra decisão que indeferira liminar no recurso.
Naquela oportunidade, observou-se a inexistência de
elementos capazes de embasar a concessão do pedido, consistente na
suspensão dos atos executórios do bem imóvel objeto do recurso.
Neste momento, contudo, faz-se análise do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 4/8
recursal, seguindo-se julgamento do agravo, de modo que a apreciação do
recurso interposto em face do indeferimento de liminar resta prejudicado, vez
que a decisão impugnada é suprida por V. Acórdão.
Superada a análise do agravo interno, passa-se ao
conhecimento do recurso principal. Tenho que o agravo não comporta
provimento.
Insurge-se a executada em face do r. decisório que
homologou laudo de avaliação do imóvel localizado na Rua Eliseu Teixeira
de Camargo, 571, Casa no 05, Condomínio Residencial Costa Verde, Bairro
Jardim Gramado, Campinas/SP, objeto da matrícula no 50.213 do 1o Cartório
de Registro de Imóveis da referida Comarca.
Em nosso ver, contudo, não guardam pertinência as
críticas tecidas ao Sr. perito, consubstanciadas na utilização de valores
equivocados.
Como cediço, trata-se o perito de profissional de
confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas. Extrai-se do
trabalho homologado, em nosso ver, a regularidade, seguindo o sr. expert os
preceitos normativos para a hipótese e dentro da praxe processual.
Percebe-se, no estudo, a realização de vistoria dos locais
e adjacências e a exposição literal dos critérios da avaliação. Diante de tais
premissas, não há como afastar a lisura e credibilidade do trabalho
homologado, em face das proposições da agravante, invocando utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 5/8
critérios díspares dos almejados.
A impugnação apresentada não consegue afastar a
possibilidade de acolhimento da metodologia utilizada, embasada em técnicas
de pesquisa de mercado (comparativas), após medição das áreas e análise das
características do imóvel e região, apreciando melhoramentos públicos,
benfeitorias e conservação, de acordo, inclusive, com recomendações das
citadas normas técnicas (fls. 516/550 e 575/577 dos autos originários).
Por tais razões, no caso, tenho que não se mostra razoável
acolher-se a necessidade de utilização de estimativas diferenciadas, em
detrimento à conclusão pericial.
Isto porque a análise pode conter critérios subjetivos do
avaliador, ao lado dos técnicos, os quais, inobstante, hão de ser acolhidos,
pois advindos de máximas de experiência em trabalhos judiciais de
semelhante importância.
Em caso similar, assim aventou-se: “a avaliação foi feita
por avaliador judicial, que indicou as características do imóvel
avaliando, descreveu a vistoria feita pelo 'expert', especificou a
localização do bem e fixou o seu valor com fundamento em metodologia
comparativa direta de dados de mercado. Não se denota qualquer
equívoco no emprego de referida metodologia ou impossibilidade técnica
e proceder à avaliação do bem objeto da constrição judicial” (Agravo de
Instrumento no 2087881-59.2015.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 6/8
29.07.2015).
Em mesmo sentido:
A avaliação técnica por auxiliar do juízo será
equidistante dos interesses das partes, assegurando
que o imóvel penhorado não será encaminhado à
hasta pública por preço menor e nem maior que
aquele efetivamente estimado. RECURSO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2177876-78.2018.8.26.0000; Rel. Antonio Nascimento;
26a Câmara de Direito Privado; j. 31/01/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de extinção
de condomínio Fase de cumprimento de sentença
Decisão que homologou o laudo de avaliação do
imóvel objeto da lide Perito que utilizou os critérios
da IBAPE para avaliação de imóveis urbanos com as
devidas homogeneizações no tocante à área útil, idade
e conservação Valor apontado pelo réu que não
condiz com o padrão simples da construção e precário
estado de conservação do imóvel - Decisão mantida
Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2232666-46.2017.8.26.0000; Relator: Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 7/8
Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018).
Devem ser consideradas, ainda, variáveis externas e
contemporâneas, em situações de crescimento ou crise do setor imobiliário,
capazes de gerar distorções na estimativa, bem como, as especificidades do
lugar e conservação do bem.
Também decidiu esta C. Câmara que “a avaliação só
pode ser renovada caso fique patenteado erro ou dolo do avaliador, seja
constatada, em momento posterior à elaboração do laudo, a majoração
ou diminuição do valor do bem ou, ainda, na hipótese de existência de
fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem pelo executado (CPC,
683, I)” (Agravo de Instrumento 0080005-97.2009.8.26.0000, Relator: João
Camillo de Almeida Prado Costa; Data do julgamento: 13/04/2009; Data de
registro: 12/05/2009).
Tais hipóteses não ocorrem no caso dos autos. Insta
consignar, de todo modo, que o risco de prejuízo irreparável é afastado, uma
vez que, consoante já decidido, “a avaliação constitui-se mero parâmetro
para efeito de praça, sendo certo que a lei da oferta e procura é que, ao
final, deverá prevalecer, na hipótese de sua arrematação” (Agravo de
Instrumento
no
2116669-83.2015.8.26.0000,
Rel.
Paulo
Ayrosa,
j.
07.07.2015).
Oportuno considerar, por fim, que a reabertura de
trabalhos de perícia deporia contra os princípios da efetividade e da razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2159266-91.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22608
Fls. 8/8
duração, motivo a mais para obstar-se a pretendida reavaliação do bem, além
das razões aqui expostas.
Pelo exposto, por meu voto, deixo de conhecer do
agravo interno e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora